Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019787-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA LORRAINE DOS SANTOS - CPF: 059.245.071-65 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1019787-69.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
: JESSICA LORRAINE DOS SANTOS.

Recorrido(s)
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20
/03
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA SERIAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar. A decisão reconheceu o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente contra o mesmo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da improcedência do pedido, considerando o reconhecimento do fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou, no mesmo dia e contra o mesmo réu, mais de uma ação com idêntica causa de pedir, evidenciando conduta processual abusiva classificada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reiteração indevida de demandas contra o mesmo réu configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3o; 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível No 71007285570.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 261581844,
que
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por fim, determinou a expedição de ofício à OAB, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à averiguação de infração disciplinar.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Juízo levado a erro – Inexistência de conexão entre os processos – Causa de pedir e partes distintas;

2)

Cessão posterior a negativação;

3)

Invalidade da notificação extrajudicial – E-mail desconhecido pela reclamante;

4)

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

5)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial
, a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos
nos valores de

R$ 428,05 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos)
e
522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)
,
os quais afirma desconhecer
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Ainda, determinou a expedição de ofício à OAB, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à averiguação de infração disciplinar, nos seguintes termos
:

(...)
A causa de pedir deste processo se relaciona a declaração de inexistência de relação jurídica com a parte requerida e indenização por danos morais em razão de inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito.

Contudo,
verifica-se que o processo no 1019781-62.2024.8.11.0003 em trâmite perante este juízo, diz respeito a mesma causa de pedir, porém em relação a valor de débito distinto
.

Vale registrar, ainda, que o ajuizamento de várias ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo requerido configura demanda predatória, conforme já decidiu a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)

No presente caso,
insta consignar que a parte autora, antes mesmo de iniciar a demanda, já possuía prévia ciência e se vale dos mesmos documentos comprovadores para instruir o feito, contribuindo para os tão propalados e indesejados congestionamento e morosidade do Poder Judiciário e pode configurar conduta de má-fé da parte requerente
, em violação ao artigo 5o do Código de Processo Civil – CPC, além da tentativa de enriquecimento ilícito na busca de ganhar várias indenizações por danos morais,
em razão do fracionamento
.
(...)

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria no 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa identificar e tratar das demandas consideradas predatórias ou fraudulentas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo fornecedor e decorrentes do mesmo contrato, determinando-se a propositura de uma única ação.

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que a parte autora, no mesmo dia (
08/08/2024
), ajuizou
02 (duas)
ações em desfavor do reclamado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
(processos no 1019787-69.2024.8.11.0003 e no 1019787-69.2024.8.11.0003), nas quais afirma não ter contratado os serviços do réu, alega a ilegalidade das negativações realizadas em seu nome e solicita indenização por danos morais.

Importante ressaltar que, em sede recursal, a recorrente se limitou a argumentar que não há conexão entre os processos, “
vez que a causa de pedir e as partes são distintas, pois possuem RESTRIÇÕES DISTINTAS
” (ID 261581846, p. 32).

Nesse contexto, a reclamante qualifica-se como
Litigante Serial
, uma vez que utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a Autora ajuizou outras 05 ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.
(TJMT - N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022) (Grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJ-MT 10001052120228110029 MT, Relator: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (Grifei)

De outro
norte
, “
o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e
configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito
, nos termos do art.
485
, inc.
VI
, do
CPC
” (TJ-MT 10026263620218110008 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Logo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte da recorrente.

Registre-se que, no presente caso, o fracionamento de ações tem por objetivo o enriquecimento ilícito da parte, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em apreço, verifica-se
a ocorrência de abuso do direito de ação, ante o fracionamento da pretensão do ora Recorrente em diversas demandas
com o objetivo de maximizar os ganhos obtidos em eventuais condenações por danos morais ocasionados pela concessionária de energia reclamada.

Litigância de má-fé evidenciada por conduta que se enquadra ao disposto no art. 80, inciso III, do CPC
.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - N.U 1014654-44.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (Grifei)

É importante
ressal
tar que
é dever do magistrado,
ao
consta
tar
possível atuação fraudulenta ou ilícita,
comunicar
os órgãos e instituições
competentes
para
a
ado
ção

d
as medidas cabíveis
previstas
na legislação.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025